Tribunal: TJES
Processo: 5005290-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005290-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ADA NEGRI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE ADA NEGRI, determinou o imediato cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida, majorando a multa diária para R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00. A decisão agravada também determinou que a agravante apresentasse o planejamento da obra com indicação da data de conclusão e, caso não iniciasse os trabalhos no prazo de 72 horas, converteria a obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante está obrigada a substituir o revestimento cerâmico da fachada do edifício, além de removê-lo, conforme decisão judicial; e (ii) avaliar a proporcionalidade da majoração da multa diária imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação imposta à agravante é clara e reiterada pelo juízo de origem, determinando expressamente a remoção e substituição do revestimento cerâmico da fachada do condomínio, adequando-o às normas técnicas vigentes.

A resistência da agravante ao cumprimento da decisão judicial configura desrespeito à tutela jurisdicional, utilizando argumentos semânticos e transferindo indevidamente ao condomínio a responsabilidade pela escolha do novo revestimento.

O revestimento cerâmico possui função protetiva essencial, além da estética, sendo indispensável para a durabilidade e segurança da edificação.

A alegação de impossibilidade de substituição do revestimento original não se sustenta, pois o condomínio aprovou, em assembleia, material similar disponível no mercado.

A majoração da multa diária para R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00, é adequada e necessária para compelir a agravante a cumprir a decisão, considerando sua resistência ao cumprimento desde 2019 e sua capacidade financeira.

A fixação da multa segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a necessidade de coerção eficaz sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fazer imposta em decisão judicial deve ser cumprida integralmente, sem que a parte devedora possa reinterpretar ou transferir sua responsabilidade à parte credora.

O revestimento cerâmico de fachada tem função estética e protetiva, sendo parte integrante da segurança e durabilidade da edificação.

A majoração da multa diária é legítima quando a sanção anteriormente fixada se revela ineficaz para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJ-DF, AI 0717658-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 17.11.2021, 7ª Turma Cível; TJ-MG, AI 10000205636053001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 21.01.2021, 14ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

contra
a
D
ecisão
de fls. 1.114/1.115-v
(autos originários)
,
proferida
pelo Juízo da
5ª
Vara
Cível de Vitória, que,
nos autos da
Ação Ordinária ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE ADA NEGRI

determinou o imediato cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida, sob pena de multa diária majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00, além de determinar que a ora agravante apresente, em juízo o planejamento da obra com a indicação de sua data de conclusão, e, caso não seja iniciada no prazo de 72 horas, determinou a conversão do pedido em perdas e danos.

Em suas razões sustentam os agravantes, em síntese, que (1) por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº esta C. Câmara Cível já havia determinado a redução das astreintes arbitradas, limitando-as a R$ 20.000,00, estendendo o prazo para cumprimento da liminar para 60 dias; (2) a decisão recorrida além de imputar obrigação de fazer impossível de ser cumprida, pois inexiste no mercado o revestimento originalmente instalado no edifício, ensejará o enriquecimento ilícito do agravado, uma vez que após o prazo de 72 horas, estará impossibilitada de realizar qualquer intervenção construtiva e, ainda assim, a multa diária arbitrada continuará incidindo; (3) nunca houve determinação expressa para que substituísse o revestimento da fachada do edifício do condomínio agravado, uma vez que o comando judicial em questão determinou, tão somente a retirada do revestimento da fachada do edifício, que na época apresentava risco de queda; (4) o fundamento utilizado pelo juízo de origem para determinar o tratamento do revestimento cerâmico da fachada do edifício foi o risco de queda de tais revestimentos, que não existe mais porque todo o material foi retirado; (5) diante da manifestação do próprio condomínio de realizar as obras por sua conta, não há que se falar em fixação de qualquer penalidade em eu desfavor; (6) o valor da multa se mostra desproporcional.

Nesses termos, pede

a reforma da decisão agravada.

D
ecisão ID 8315422 que recebeu o recurso sem atribuição do efeito suspensivo.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o condomínio agravado ajuizou ação ordinária em face da construtora agravante visando a correção das irregularidades/anomalias construtivas descritas nos laudos técnicos acostados à exordial, bem como o pagamento de danos materiais, correspondentes aos honorários do engenheiro responsável pela elaboração dos laudos.

Após a produção de prova pericial,
o juízo de origem
determinou, liminarmente, que a ora agravante executasse “as obras necessá
rias à imediata reparação dos vícios apontados no laudo pericial como críticos e de sua responsabilidade (itens 1, 13, 22, 29, 35, 142, 143, 152, 157, 158, 169, 170 e 201), devendo comprovar que foram sanados no prazo de 40 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

Após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0029801-26.2019.8.08.0024, foi determinada a ampliação do prazo para a comprovação da realização das obras, para 60 dias e a redução da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

Sucessivamente, à fl. 1.050 dos autos, a ora agravante foi intimada para que procedesse o cumprimento da medida liminar outrora deferida,
“especialmente no que tange a remoção e substituição do revestimento cerâmico da fachada do Condomínio requerente, adequando-o às normas técnicas vigentes”
, tendo se manifestado às fls. 1.052 que já havia cumprido a determinação judicial, além de ressalvar que a decisão determinava apenas a retirada do revestimento da fachada do edifício, que apresentava risco de queda, de modo que não lhe foi imputada a obrigação de substituição do revestimento.

Adiante, à fls. 1.066, após ser intimada para comprovar o cumprimento da medida liminar,
a ora agravante sustenta a impossibilidade de reinstalação do material retirado e a indisponibilidade de produtos novos com a mesma especificação dos anteriores.

Por sua vez, o condomínio agravado sustenta que durante as tratativas para a tentativa de composição entre as partes, estas escolheram cerâmica similar à original que está indisponível no mercado.

Diante da manifestação das partes, o juízo de origem proferiu a decisão agravada que, em suma, determinou o cumprimento integral da tutela de urgência já deferida e majorou a multa diária, a ser aplicada em caso de descumprimento.

Pois bem.

Feito esse breve relato, destaco que após ter sido intimada do comando de fl. 1.064, que manteve a decisão liminar e determinou o seu cumprimento integral, a ora agravante
se manifestou às
fls. 1.066/1.067 dos autos,
para afirmar que o revestimento da fachada
do edifício Ada Negri,
com risco de queda, foi retirado, bem como que:

“
A substituição do revestimento não foi possível pois o material disponível no mercado não pode ser reinstalado por não estarem disponíveis no mercado produtos novos, com a mesma especificação dos anteriores (cor, tamanho, etc.).

Destarte, cabe ao condomínio autor deliberar sobre a aquisição de novo tipo de revestimento para ser instalado no local.

De qualquer forma, cumpre ressaltar que a não reinstalação do revestimento não traz qualquer prejuízo ao autor, além do estético, especialmente porque a requerida vem tratando toda e qualquer anomalia porventura surgida na edificação desde a retirada”.

Embora a construtora agravante
sustente que não há comando expresso que tenha determinado a substituição do revestimento cerâmico,
depreende-se de sua manifestação nos autos que esta
alega estar
impossibilitada de substituir o revestimento cerâmico em razão da indisponibilidade
o material
no mercado e,
assim,
imputa ao condomínio agravado deliberar sobre a aquisição de novo tipo de revestimento para ser instalado, tendo, ainda, registrado que, para além do dano estético, não há prejuízo ao condomínio recorrido, pois vem tratando eventuais anomalias surgidas na edificação.

Como se vê, a ora agravante vem resistindo ao cumprimento do comando judicial proferido nos autos
em 18/09/2019, portanto há mais de 05 anos, ora com argumentos referentes à semântica do comando
jurisdicional
, ora para imputar, por iniciativa própria, responsabilidades ao condomínio recorrido e, ainda, ao exercer juízo valorativo acerca da existência, ou não, de prejuízos causados pela ausência do revestimento na edificação.

A decisão liminar proferida ainda no ano de 2019, foi reiterada por diversas vezes pelo juízo
a quo
, o qual, à fl. 1.050 dos autos, determinou expressamente que a ora agravante deveria remover e substituir o revestimento cerâmico da fachada do Condomínio, adequando-o às normas técnicas vigentes.

Não pode haver clareza maior em relação à obrigação imposta à agravante, que, ainda assim, arriscando-se a adentrar no campo da litigância de má-fé por adotar comportamento contraditório em manifestações processuais, resiste ao cumprimento da decisão jurisdicional.

Nesse ponto, deve-se destacar, malgrado a agravante entenda que o prejuízo estético suportado pelo condomínio é o único passível de registro e, com faz parecer,
se mostra
irrelevante,
que o revestimento cerâmico é um elemento essencial nas edificações, desempenhando tanto função estética quanto protetiva.

É cediço que para a
lém do fator estético, o revestimento cerâmico desempenha um papel fundamental na durabilidade da construção,
na medida em que p
rotege paredes e pisos contra infiltrações, evitando problemas estruturais e mofo.
Ademais, a
tua como uma barreira contra impactos e desgastes naturais do tempo, como sol, chuva e umidade.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a ora agravante, o
revestimento cerâmico não é apenas um detalhe decorativo,
cuja função se limita à estética da edificação,
mas
representa
uma solução eficaz para aumentar a resistência da edificação, prevenir danos estruturais e proporcionar ambientes mais resistentes e valorizados
e, especificamente, no caso em apreço visa afastar os sérios riscos à integridade dos condôminos
.

A
inda, quanto a alegação de que é impossível a substituição do revestimento cerâmico da edificação em razão da indisponibilidade do produto original no mercado, destaca-se que à fl. 1.097 dos autos, o condomínio agravado colaciona ata de assembleia condominial, na qual foi aprovado o uso do revestimento com dimensões 7x26 cm, na cor CROMA NUDE, da fabricante Portobello. Em que pese a aprovação do uso do revestimento, além de outros itens discutidos, terem sido realizadas com a finalidade de formalização de acordo entre as partes, que não se formalizou, nada impede que construtora agravante adote o padrão aprovado em Assembleia de condôminos para a substituição do revestimento.

P
or conseguinte, não merece ser acolhida a tese sustentada pela agravante no sentido de que não
está
obrigada, pela decisão judicial em questão, a substituir o revestimento retirado do edifício do condomínio agravado.

Sobre as astreintes fixadas pela decisão combatida, destaco que embora com o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0029801-26.2019.8.08.0024, tenha sido determinada a redução da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, diante do descumprimento da medida liminar, especialmente no tocante à substituição do revestimento da edificação, por parte da construtora agravante, o juízo de origem majorou a multa diária para R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

Como já frisado anteriormente, a ora agravante vem apresentando resistência ao cumprimento da ordem judicial deferido no ano de 2019, sendo que até o momento não há notícias de que a substituição do revestimento cerâmico da edificação tenha sido substituído.

Com efeito, a recalcitrância da recorrente autoriza a elevação da multa diária, tendo em vista que o valor anteriormente fixado (R$ 1.000,00 limitado a R$ 20.000,00), a toda evidência vem se revelando insuficiente para coibir à construtora agravante a cumprir o comando judicial nos termos e prazo assinalado.

Recorda-se, nesse contexto, que sua finalidade das astreinte é justamente compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer e, assim, conferir efetividade ao comando jurisdicional.

Nessas circunstâncias, considerando, ainda, a capacidade financeira da agravante, mostra-se adequada a elevação do valor da multa diária para R$ 10.000,00, assim como de seu limite, para R$ 200.000,00.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao devedor do que a própria satisfação da prestação principal, de modo a ser arbitrada como meio de coerção a fim de exercer pressão sobre a vontade do obrigado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07176589220218070000 DF 0717658-92.2021.8.07.0000, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO TUTELA – CONCEDIDA - CUMPRIMENTO MEDIDA - AUSENTE MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação do cumprimento da concessão liminar a tempo e modo, é legítima a majoração da multa diária. No que tange à aplicação da multa diária ou astreintes, certo é que o magistrado, visando o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo.
(TJ-MG - AI: 10000205636053001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2021).

Em consequência, conclui-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, considerando as consequências negativas que o condomínio agravado vem suportando até o momento em razão do descumprimento da medida liminar.

Portanto, firme nas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.